Tribunal: TJDFT
Processo: 0714358-43.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714358-43.2017.8.07.0007 RECORRENTE: BRAZ SERCUNDO DA SILVA FILHO RECORRIDO: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. DUPLO EFEITO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDOS. CONTRARRAZÕES. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA. SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. O art. 1.012, § 1o, inc. III, do Código de Processo Civil prevê que a sentença que extingue sem resolução do mérito ou rejeita os embargos do executado produz efeitos imediatamente após a sua publicação. O efeito suspensivo na apelação interposta contra essa decisão, portanto, não é automático e o Relator poderá concedê-lo mediante requerimento com a devida demonstração da probabilidade do recurso ou se, caso relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação nos termos do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. 2. A Resolução n. 1 de 17 de dezembro de 2020 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios previa o valor fixo de R$ 18,07 (dezoito reais e sete centavos) para quaisquer recursos vindos de primeira instância ou interpostos para Tribunais Superiores. O valor do preparo da apelação é fixo, conforme se infere do citado normativo, de modo que o valor atribuído à causa não influencia no cálculo do preparo. 3. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a reprodução de termos da peça de defesa, desde que haja a impugnação da matéria fática e de direito. 4. As contrarrazões não configuram meio processual adequado para manifestação de natureza postulatória, uma vez que a contraminuta se presta tão somente a oferecer resposta às razões recursais apresentadas pela parte apelante com o intuito de manutenção da decisão exarada. 5. A prescrição da pretensão executória ocorre no mesmo prazo de prescrição da ação de conhecimento, nos termos da Súmula n. 150 do Superior Tribunal de Justiça. 6. A prescrição intercorrente não se configura antes do início da execução, porquanto somente ocorre no curso do processo da execução ou do cumprimento de sentença. 7. A sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão originária, que reconhece a exigibilidade de obrigação de entregar coisa, constitui-se título executivo judicial apto a embasar cumprimento de sentença, nos termos do art. 515, inc. I, do Código de Processo Civil. 8. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa. A caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo. 9. Apelação provida. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que: não há título apto a amparar a execução; o ato citatório estaria viciado; teria ocorrido a prescrição da pretensão jurídica; o valor penhorado constitui verba alimentar e, portanto, impenhorável; e, também, a necessidade de se condenar o recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 36882174). O recorrente, todavia, deixou de comprovar o recolhimento do preparo e pleiteou a gratuidade de justiça (ID 37199663), impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto, uma vez que o deferimento da gratuidade de justiça possui apenas efeito prospectivo. Nesse aspecto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO QUE DEVE SER FEITA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO 1. A jurisprudência assente deste Tribunal Superior é de que a interposição do recurso deve vir acompanhada do comprovante de pagamento das custas processuais e da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, conforme dicção do enunciado da Súmula 187/STJ. 2. A parte, embora devidamente intimada para sanar referido vício, não o regularizou, não apresentando a comprovação de recolhimento nem procedendo ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. No que respeita à alegação de que houve nulidade na intimação, verifica-se que a intimação foi regularmente realizada em nome da causídica indicada pela parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1914555/MT, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 15/12/2021) (g.n.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. 2. É deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada efetuar o recolhimento do preparo, não cumpre a diligência no prazo fixado. Aplicação da Súmula 187 desta Corte. 3. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.064.741/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 8/6/2022) (g.n.). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. Em primeiro lugar, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AREsp 1522975/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/11/2021). Em segundo lugar, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais deduzido pela parte recorrida, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009